Tribunal: TCU
Processo: 007.644/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 298/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá contra o Acórdão 7936/2025-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de recurso de reconsideração por ela interposto contra o Acórdão 2808/2025-TCU-Primeira Câmara , por ser intempestivo e não apresentar fatos novos supervenientes, nos termos do art. 285, §2o, do Regimento Interno. Considerando que os embargos de declaração, conforme o art. 34 da Lei 8.443/1992, são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição em acórdãos do Tribunal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado; considerando que a embargante alega omissão no Acórdão 7936/2025-TCU-Primeira Câmara , por não ter reconhecido a tempestividade de seu recurso de reconsideração, defendendo que o prazo de 15 dias deveria ser contado em dias úteis, conforme o Código de Processo Civil; considerando que o acórdão embargado fundamentou detalhadamente a intempestividade do recurso de reconsideração, indicando que a notificação da recorrente ocorreu em 13/08/2025, o prazo legal de 15 dias (art. 33 da Lei 8.443/1992) encerrou-se em 28/08/2025, e o recurso foi protocolado somente em 03/09/2025, totalizando 21 dias; considerando que a contagem dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União rege-se por sua Lei Orgânica e Regimento Interno, sendo jurisprudência pacífica desta Corte que os prazos são contados em dias corridos, não se aplicando subsidiariamente o art. 219 do Código de Processo Civil por haver norma específica que regula a matéria; considerando que, ao aplicar a regra de contagem de prazos em dias corridos, o acórdão embargado seguiu o procedimento legalmente estabelecido no TCU, não havendo, portanto, omissão a ser sanada quanto à não aplicação da contagem em dias úteis; considerando que os demais argumentos da embargante, relativos à aprovação parcial de suas contas, à responsabilidade do gestor antecessor e à ausência de dolo, configuram tentativa de rediscussão do mérito da condenação original ( Acórdão 2808/2025-TCU-Primeira Câmara ), matéria que não foi objeto de análise no acórdão atacado, incabível na via estreita dos embargos de declaração; considerando, por fim, que a peça recursal não demonstra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão 7936/2025-TCU-Primeira Câmara , condição necessária ao seu conhecimento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por não preencherem os requisitos de admissibilidade; b) informar o conteúdo desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 007.644/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sa (XXX.137.063-XX); Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí - PI (41.522.376/0001-43); Selindo Mauro Carneiro Tapeti (XXX.822.193-XX). 1.2. Embargante: Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sá (XXX.137.063-XX). 1.3. Unidade: Município de Colônia do Piauí/PI. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação embargada: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Leonardo Laurentino Nunes Martins (OAB/PI 11328), representando Selindo Mauro Carneiro Tapeti; Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI 3767), representando Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.